Tribunal: STF
Processo: HC 254321
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 927.298/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente, que cumpre pena de 6 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, teve o pedido de progressão ao regime aberto deferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, “para cassar a sentença de primeiro grau que havia concedido a progressão do agravado ao regime aberto, devendo ele retornar ao regime prisional em que se encontrava”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime nos casos da execução de pena referente aos crimes praticados sob sua vigência.



    2. Como os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à Lei n. 14.843/2024, prevalece a redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003, que suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    3. In casu, a Corte estadual extraiu trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    4. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita.



    5. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, que “o Paciente preenche os requisitos necessários para a progressão ao regime aberto, tanto os de ordem objetiva quanto subjetiva”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente ao regime aberto, nos seguintes termos:



    O Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, cassou a decisão de primeiro grau, com a seguinte fundamentação: 



    O agravado preencheu o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime prisional, o que foi reconhecido em sentença e não se questiona. 



    Todavia, o requisito subjetivo não pode ser considerado como prontamente atendido. 



    No caso dos autos, estamos diante de um reeducando que responde por crime de roubo majorado, com pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de reclusão. 



    Formulado pedido de progressão de regime, houve a determinação pela realização de exame criminológico, para melhor avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 



    Ressalte-se que, para fins de progressão da pena, pelo que se depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico, embora o juiz da execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e das condições pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para melhor se aferir as condições subjetivas, visando à sua concessão. 



    Assim, verifica-se que tal medida está de acordo com os dispositivos legais, bem como com a Súmula Vinculante 26 do STF, observando-se que a determinação pela realização da perícia encontra fundamento diante do histórico prisional do agravado. 



    [...] 



    Devidamente efetivadas avaliações psicológica e social (fls. 98 e 99/100), assim como relatórios elaborados por diferentes diretorias da unidade prisional (fls. 94, 95, 96 e 97), foi oferecido parecer conclusivo conjunto que se demonstrou contrário à concessão da progressão de pena (fls. 28/29). 



    Portanto, tendo sido os relatórios de avaliação devidamente justificados e realizados com a observância de técnicas profissionais específicas, não se questionando a idoneidade das peritas subscritoras, há de se prestigiar a dedução alcançada, a qual revela a ausência de preenchimento do requisito subjetivo que se espera por parte daquele que almeja progredir de regime. 



    Com isso, ficou suficientemente demonstrada a dificuldade do agravado em readaptar-se ao convívio social. 



    Estamos diante de um sentenciado de elevada periculosidade. A despeito do preenchimento do requisito objetivo, ausente o requisito subjetivo, que é caracterizado por elementos de ordem social e comportamental, capazes de comprovar ser o reeducando, ao menos por ora, merecedor da progressão pleiteada 



    A decisão agravada compreendeu que o entendimento firmado pela Corte estadual está de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a ausência de requisito subjetivo em trechos extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    […]



    Ainda, conforme assentado na decisão combatida, desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. [...]



    Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No caso, o Juízo das Execuções Penais “entendeu indispensável a realização do exame criminológico”, especialmente porque “o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir”. Na sequência, “Devidamente efetivadas avaliações psicológica e social, assim como relatórios elaborados por diferentes diretorias da unidade prisional, foi oferecido parecer conclusivo conjunto que se demonstrou contrário à concessão da progressão de pena”. 



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que, “Se o laudo de exame criminológico contém avaliação desfavorável quanto à capacidade do preso de progredir para regime de cumprimento de pena menos rígido, pode ele ser levado em consideração para negar o benefício”, sobretudo em caso envolvendo condenado por roubo cometido mediante uso de arma de fogo (HC 108738, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012). No mesmo sentido: 



    [...] 



    2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator.



    3. As avaliações psicossociais integram o gênero “exame criminológico” e podem subsidiar a formação do livre convencimento do magistrado. Precedentes.



    [...]



    (HC 108133, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/9/2011)



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas, a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente